Tribunal: STF
Processo: RE 86240
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-07
Data de publicação: 1979-12-07

Ementa:
CIVIL. PROMESSA DE VENDA DE IMÓVEL. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
INTERPELAÇÃO. DEPENDE DE PREVIA INTERPELAÇÃO DO PROMITENTE
COMPRADOR A SUA CONSTITUIÇÃO EM MORA (ART. 1. DO DECRETO-LEI
N. 745, DE 7.8.69). MESMO QUE POSTERIOR O CASAMENTO AO CONTRATO
DE PROMESSA DE VENDA, E INDISPENSAVEL A INTERPELAÇÃO DA MULHER
DO PROMITENTE COMPRADOR, SE O CONTRATO FOI REGISTRADO NO REGISTRO
DE IMÓVEIS, PASSANDO A CONSTITUIR DIREITO REAL.